Tribunal: TJBA
Processo: 8019376-17.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8019376-17.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRIS VANIA DE JESUS DAMASCENO

Advogado(s)
:
YVI GISELLY OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FERTILIZAÇÃO IN VITRO – ARGUMENTO DE QUE HÁ EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS ABUSIVIDADE – CONTRARIEDADE À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANEJAMENTO FAMILIAR. DIREITO PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE. AELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 O Código de Defesa do Consumidor privilegia a boa fé contratual. Assim, considerando que o contrato de seguro saúde para o consumidor significa a prevenção e manutenção de sua saúde, não é de se admitir, até pela função social do contrato, não bastasse o princípio da boa fé, que dele se subtraia a segurança que buscou ao contratar. Assim, precisamente por conta dessa dependência cativa, aliada à longa duração da relação contratual, é que se impõe com mais vigor a observância do princípio da boa-fé objetiva, com preocupação da parte mais forte na relação contratual, no caso a seguradora, com a parte mais fraca, o consumidor, respeitando suas legítimas e razoáveis necessidades. 2) O planejamento familiar é um direito fundamental, previsto constitucionalmente no § 7º do art. 226 da CF. Trazendo a consumação desse direito, a Lei 11.935/2009 acrescentou o art. 35-C na Lei 9.656/98, tornando obrigatória a cobertura de procedimentos médicos voltados ao planejamento familiar, como a fertilização in vitro, que é uma forma de efetivação desse direito. 3 - Nos termos do artigo 47 do CDC as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, devendo prevalecer, no caso, a norma que prestigia o direito da segurada. 4) Evidencia-se, pois a necessidade de reforma da sentença para assegurar a cobertura do procedimento de fertilização
in vitro
a fim de que a autora possa constituir a sua prole e, ao mesmo tempo, reverter o quadro da endometriose, doença que se encontra catalogada na Organização Mundial de Saúde e que deve ter a devida cobertura pelo plano segurado. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019376-17.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CRIS VANIA DE JESUS DAMASCENO
e como apelada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .